Tribunal: TJPA
Processo: 0803608-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803608-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVANILSON DO NASCIMENTO ROMAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803608.40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
DYELLE BARBOSA MOTA
(OAB/PA Nº 26.414)

PACIENTE: EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

1.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, e em consulta ao sistema PJE de 1º Grau, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais com o encerramento da instrução processual, com vistas abertas as partes para apresentarem alegações finais
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória requeridos. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
NÃO CONHEÇO
.
Verifica-se que o paciente impetrou anteriormente
habeas corpus
nº

0809617-52.2021.814.0104
, perante esta seção de direito penal, julgado em 05/10/2021, sob os mesmos argumentos aqui trazidos, cuja decisão deu-se pela denegação da ordem. Assim, por se tratar de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido em sede de
habeas corpus.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário virtual do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos dezenove dias do m
ê
s de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador José Roberto Maia Bezerra
.

Bel
é
m/PA,
19
de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803608.40.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
DYELLE BARBOSA MOTA
(OAB/PA Nº 26.414)

PACIENTE: EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVANILSON DO NASCIMENTO ROMÃO
,

com fulcro no art. 5
º
, inciso LXVI, da CF/88 e arts. 647 e 648, inciso I, do CPP,
em face de ato do Ju
í
zo da Vara Criminal de Breu Branco, nos autos da A
çã
o Penal n
º
0801366-24.2021.814.0104.

Asseverou que o paciente se encontra preso desde o dia 18/07/2021, pela suposta pr
á
tica do crime de tr
á
fico de drogas, a den
ú
ncia foi recebida 17/08/2021 e a audi
ê
ncia fora marcada apenas para 01/02/2022, sete meses depois, sem que houvesse a prola
çã
o da senten
ç
a, sendo requerido a revoga
çã
o da pris
ã
o, sendo denegada pelo ju
í
zo.

Por tais motivo suscita o constrangimento ilegal por excesso de prazo, com a imposi
çã
o de pris
ã
o domiciliar com monitoramento eletr
ô
nico.

Ressaltou por fim que o paciente
é
r
é
u prim
á
rio, com resid
ê
ncia fixa e exerce profiss
ã
o l
í
cita, e
é
empregado na empresa D&C FABRICA
ÇÃ
O DE BLOCOS LTDA, ocupando a fun
çã
o de ajudante geral.

Dessa forma, requer a concess
ã
o da ordem em definitivo, com a revoga
çã
o da pris
ã
o preventiva do paciente mediante expedi
çã
o de alvar
á
de soltura.

Os autos foram distribu
í
dos ao Des. Leonam Gondim da Cruz J
ú
nior (id.8681968), ocasi
ã
o que suscitou a minha preven
çã
o, em raz
ã
o do julgamento do HC n
º
0809617-52.2021.814.0104, inexistindo liminar a ser apreciada, determinei o encaminhamento ao ju
í
zo coator para prestar informa
çõ
es e em seguida a Procuradoria de Justi
ç
a. (id.8728927)

Em sede de
informa
çõ
es
, (of
í
cio n
º
017/2022-GAB) o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“[...] De acordo com os autos de prisão em flagrante, a Guarnição de serviço da Polícia Militar estava desempenhando atividades preventivas pela cidade de Breu Branco, quando se deparam com uma moto Honda Bis, sem placa, de cor preta, trafegando pela PA263, em atitude suspeita. Os Policiais deram ordem de parada, porém o condutor (denunciado/paciente) não atendeu e se iniciou o acompanhamento do mesmo. Durante o percurso, na avenida Betel esquina com a rua São Pedro, os policiais notaram que o denunciado/paciente começou a se desfazer de algumas embalagens de porte pequeno. Os Policiais conseguiram parar a moto na esquina da rua São João e em revista pessoal foram encontradas 10 (dez) embalagens de substância semelhante a maconha. Diante disso, os Policiais conduziram o ora paciente até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis.

Auto de Prisão em Flagrante protocolado no dia 18/0/2021. Este Juízo, em análise ao contido nos termos do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Autoridade Policial, proferiu decisão no dia 19/07/2021 homologando o flagrante e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No dia 25/07/2021 a defesa constituída pelo paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva.

A denúncia foi ofertada em 29/07/2021 e recebida no dia 06/08/2021, determinando a notificação do denunciado/paciente para que apresentasse resposta à acusação. Ato contínuo, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa, no dia 30/07/2021.

Este Juízo proferiu decisão indeferindo o pleito da defesa quanto a revogação da prisão preventiva do acusado, visto que não trouxe aos autos elementos comprobatórios que alterassem o convencimento anterior deste julgador, apresentando documentos que se referem a pagamento de diárias por uma empresa, e declaração unilateral, sem comprovação documental, carteira de trabalho, ou mesmo contrato de trabalho, o que fragiliza a tese sustentada de emprego ou renda lícita. De outra banda, existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao requerente.

No dia 24/08/2021, a defesa constituída pelo réu apresentou resposta à acusação. Este Juízo, no dia 02/09/2021, ratificou o recebimento da denúncia, não vislumbrando elementos para absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26/10/2021, as 13h00min, à ser realizada por vídeoconferência e presencialmente (para o caso das testemunhas que não possuem meios de participar virtualmente).

No dia designado, foi realizada a audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Tendo em vista as testemunhas ausentes, o Ministério Público insistiu nas oitivas das mesmas, o que foi deferido por este Juízo, tendo sido a audiência de continuação designada para o dia 09/12/2021. No entanto, em razão de incompatibilidade de pauta, este Juízo redesignou a continuação da audiência para o dia 01/02/2022.

No dia 17/01/2022, o Diretor da Unidade Prisional masculina de Tucurui – UPMT/CRRT/SEAP, encaminhou ofício à este Juízo informando a instauração de PDP (procedimento disciplinar penitenciário) em desfavor do ora paciente e outros custodiados naquela casa penal, em razão de ter sido encontrado, durante uma revista, mais precisamente na cela A-12, uma serra dentro de um pedaço de sabonete que fazia parte do kit de higiene distribuído pelo Estado.

No dia designado, fora realizada a audiência de continuação da instrução e julgamento, tendo sido ouvidas as testemunhas de acusação restantes e as testemunhas apresentadas pela defesa, assim como fora realizado o interrogatório do réu/paciente.

As partes nada requereram em sede de diligências finais. Ato contínuo, este Juízo encerrada a fase de instrução do processo, abriu prazo para que as partes, iniciando pelo Ministério Público e após a defesa, sucessivamente, apresentassem as alegações finais em forma de memoriais.

A defesa apresentou alegações finais no dia 08/03/2022. [...]”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento,
do mandado, por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem.

É
o relat
ó
rio.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por excesso de prazo para formação da culpa, além do fato do paciente possui condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória.

Preliminarmente, da análise dos autos, verifica-se que no que tange as

alegações de condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a revogação da prisão preventiva,
já fora objeto de outro
Habeas Corpus
0809617-52.2021.814.0104

anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, sob os mesmos fundamentos.

Observo que o requerente pretende com a presente ação a reanálise dos fundamentos da prisão preventiva, repito, matéria objeto de outro
writ
de minha relatoria.

Assim, vislumbro que quanto a referida pretensãos ser mera reiteraçãos de pedido contido no
Habeas Corpus
nº
0809617-52.2021.814.0104
, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal na data de
05/10/2021
, restando assim ementado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE . Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016

2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, como sabido é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além dos elementos acima apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tais como réu primário, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do cpp, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, cpp), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Com efeito, a jurisprud
ê
ncia do
Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
firme no sentido de que n
ã
o se admite a reitera
çã
o do pedido formulado em
habeas corpus
, salvo com base em fatos concretos ou fundamentos novos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDIN
Á
RIO N
Ã
O CONHECIDO. REITERA
ÇÃ
O DE PEDIDOS. PLEITOS J
Á
APRECIADOS PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE. DECIS
Ã
O MANTIDA POR SEUS PR
Ó
PRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1.
É
inadmiss
í
vel a mera reitera
çã
o de pedidos j
á
apreciados nos autos de outro recurso, a saber, o RHC n.
º
89.869/SP, julgado pela Sexta Turma desta Corte na sess
ã
o realizada em 07/11/2017. 2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as raz
õ
es consideradas no decisum agravado para o n
ã
o conhecimento do recurso, a decis
ã
o atacada deve ser mantida pelos seus pr
ó
prios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018).
Grifei

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus,
no que diz respeito as
condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a revogação da prisão

com idêntico objeto e idênticas partes (mesmo paciente
), tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado por este órgão colegiado,
não conheço nessa parte
do
writ
.

No que concerne ao trecho da impetração que versa acerca de excesso de prazo para formação da culpa, o Habeas Corpus em exame preenche todos os requisitos de admissibilidade, pois é cabível à espécie, há possibilidade jurídica do pedido, legitimidade de parte e interesse de agir, razão pela qual, o

conheço do mesmo, tendo em vista que os argumentos alegados neste presente feito dizem respeito a excesso de prazo para formação da culpa.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com o encerramento da instrução processual, tendo a
defesa apresentado alegações finais no dia 08/03/2022
, conforme informações do juízo.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva e também indeferiu os pedidos de liberdade provisória proferidos pela defesa, com fundamento na gravidade do delito e para assegurar a ordem pública. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado, tendo concluída a instrução processual, estando os autos

e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com o encerramento da instrução processual, com vistas as partes para apresentarem alegações finais.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Ressalto ainda que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos, uma vez que já teve a instrução processual encerrada.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

HOMICÍDIO

QUALIFICADO
.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os
prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Muita embora o mandado de prisão contra o investigado haja sido expedido no dia 6/2/2015, ele só foi capturado em 27/2/2016, por ocasião de flagrante na prática do delito de roubo majorado tentado. Eventual delonga processual, após a captura do réu, afigurou-se justificada ante a complexidade do processo, consubstanciada na existência de corréu e na oitiva de diversas testemunhas, com expedição de vários mandados. 3. Verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de
excesso
de
prazo
. 4. Ordem denegada. Recomendação que o Juízo da Quarta Vara do Tribunal do Júri da Capital priorize o julgamento do Processo n. 0092360-15.2014.8.17.0001. (
STJ - HABEAS CORPUS HC 443261 PE 2018/0072677-1 - STJ
, d
ata de publicação: 12/03/2019)

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, motivo pelo qual não acolho o pedido requerido.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e na parte conhecida,
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2022